Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a acusada da prática de furto em continuidade delitiva, sob fundamento da aplicação do princípio da insignificância. Pretende a condenação com reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância diante do valor dos bens furtados e das circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se, afastada a insignificância, incide o privilégio do furto de pequeno valor previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inaplicabilidade do princípio da insignificância decorre da ausência de mínima ofensividade da conduta, dada a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) e o risco de reiteração delitiva, ante o histórico delitivo da apenada.
Por sua vez, a acusada é tecnicamente primária, e o valor dos bens furtados (R$ 214,57) é inferior ao salário-mínimo vigente à época (R$ 1.412,00), preenchendo os requisitos para aplicação do art. 155, § 2o, do Código Penal (furto privilegiado).
A redução da pena em 2/3 (dois terços), fração máxima permitida, é justificada ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis relevantes, conforme o art. 59 do Código Penal.
A pena privativa de liberdade, fixada em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 4 dias-multa, deve ser substituída por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Não se aplica o princípio da insignificância (art. 386, III, do Código de Processo Penal) quando, apesar do valor dos bens ser inferior a 20 % do salário-mínimo (pessoas jurídicas como vítimas), houve continuidade delitiva e há risco de reiteração delitiva.
O privilégio do furto de pequeno valor (art. 155, § 2o, do Código Penal) é aplicável quando o agente é primário e o valor da res furtiva é inferior ao salário-mínimo vigente.
A redução da pena na fração máxima de 2/3 é cabível quando não há circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal).
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é adequada e proporcional, conforme o art. 44 do Código Penal.